Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702800-65.2022.8.07.0018 Apelante(s) Francisco Soares de Oliveira e outros Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que o apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento (Id 41546357) sem a respectiva guia de custas. À luz do art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 do TJDFT, a guia de custas deverá ser apresentada juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: (...) § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2013/portaria-conjunta-50-de-20-06-2013) Não verificada a conciliação entre o pagamento e a guia de custas do preparo do recurso interposto, deverá o apelante promover, de pronto, o preparo recursal em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, FACULTO ao apelante comprovar, com a guia de custas, o correto preparo do recurso ora em exame no prazo de 5 (cinco) dias ou, caso não o consiga, promover, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora